Tribunal: STF
Processo: ARE 1550608
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por LAEP Investiments Ltd. E outros, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MERCADO DE CAPITAIS - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - PRELIMINARES DE INÉPCIA E ILEGITIMIDADE: INOCORRÊNCIA, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL - INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. 1- A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a eventual insurgência recursal é disciplinada pela lei processual vigente na data da publicação do ato judicial impugnável. 2- Há pretensão de tutela de direito difuso indisponível, consistente no pleno e leal funcionamento do mercado de capitais. Há legitimidade processual do Ministério Público Federal nos termos do artigo 129, inciso IV, da Constituição Federal. 3- O artigo 8º, inciso III, da Lei Federal nº. 6.385/76 atribui à CVM competência para a fiscalização permanente do mercado de valores mobiliários. No exercício dessa fiscalização, cumpre-lhe atuar em conjunto com o Ministério Público Federal, na esfera judicial (daí a previsão do artigo 1º, da Lei Federal nº. 7.913/89). A interpretação restritiva do 1º, da Lei Federal nº. 7.913/89 não se coaduna com os princípios fundamentais do Microssistema Processual Coletivo. 4- Neste momento processual, a definição do ato jurisdicional cabível está sujeita a exame preliminar da prova produzida até então. O exame analítico da petição inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, das provas e dos fundamentos deduzidos no presente recurso, não autoriza, ao menos por ora, qualquer reserva contra a r. decisão agravada. 5- É certo que, na instrução da causa, os agravantes terão a oportunidade de provar os fatos e fundamentos. Por ora, todavia, as teses deduzidas no presente recurso não desautorizam o processamento do feito. 6- Nesse contexto, a pendência da análise administrativa não influi no processamento da demanda. A conclusão administrativa não é condição de procedibilidade. Ademais, a complexidade do caso - com implicações em diversas empresas e em outros países -, bem como a volatilidade do mercado de capitais, reclamam pronta atuação das instituições fiscalizadoras. 7- Não há nulidade na juntada posterior do Termo de Acusação. Conclui-se que se trata de documento novo, cuja juntada foi providenciada imediatamente após seu conhecimento pela parte interessada. E, em seguida, houve abertura de contraditório com possibilidade de manifestação por todos interessados. 8- Agravo de instrumento improvido.” (Agravo de Instrumento nº 0008836-78.2016.4.03.0000/SP, Tribunal Regional Federal da 3a Região, Rel. Desembargador Federal Fábio Prieto, j. 06.06.2019)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, e 129, IV, da Constituição Federal. Assevera-se que a situação concreta discutida não possui relevância social, o que levaria à ilegitimidade do Ministério Publico para propositura da ação civil pública, bem como à incompetência da justiça federal para processar e julgar a referida demanda.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 1.334.742, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 03.8.2021; ARE 1.358.978, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 07.01.2022; SL 890, Rel. Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 20.9.2017; e RE 1.314.822 AgR, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.6.2021, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONTRA A ANATEL E OPERADORAS DE TELEFONIA. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. DADOS CADASTRAIS DOS USUÁRIOS. DIREITO À PRIVACIDADE. INTERESSE PÚBLICO NA EFICÁCIA DA PERSECUÇÃO PENAL. TÉCNICA DA PONDERAÇÃO DE INTERESSES. AUSÊNCIA DE SITUAÇÕES FÁTICAS CONCRETAS. INVIABILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Por fim, esta Suprema Corte já decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1325681 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-06-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. O Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para defesa de direitos difusos coletivos ou individuais. Jurisprudência do STF. 2. A alegada ofensa ao art. 2º, da Constituição Federal, é discussão inédita nos autos, e sua análise demandaria supressão de instâncias, inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 741574 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 08-03-2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente